Tribunal: TJES
Processo: 5000492-36.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Ameaça; Simples
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000492-36.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANE BOZZI

APELADO: SANDRIELY ALVES SOARES GOMES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Contradição interna no acórdão. Indenização por danos morais. Correção da ementa. Provimento.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sandriely Alves Soares Gomes contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 5000492-36.2023.8.08.0022, interposta por Cristiane Bozzi.

2.A embargante alega contradição e erro material, pois, embora o voto vencedor tenha expressamente mantido a condenação da querelada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ementa do acórdão registrou, de forma equivocada, o afastamento dessa condenação.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se há contradição entre o voto condutor e a ementa, especificamente quanto à manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. Constatou-se que a queixa-crime foi instruída com pedido expresso de reparação civil, no valor de R$20.000,00, atendendo aos requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. O voto condutor reconheceu a ocorrência de dano moral in re ipsa, em razão das reiteradas ofensas contra a honra da querelante, praticadas por meio de redes sociais e mensagens privadas, inclusive com expressões discriminatórias e ameaça explícita de morte.

6. O acórdão foi claro quanto à manutenção da indenização em R$ 5.000,00, valor fixado em atenção à gravidade das ofensas e ao sofrimento da vítima.

7. A ementa, entretanto, consignou, por erro material, o afastamento da condenação, gerando contradição interna.

8. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento dos embargos, a fim de sanar a contradição e preservar a coerência do julgado.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir a ementa do acórdão e registrar a manutenção da condenação da querelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sandriely Alves Soares Gomes
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal nos autos da
Apelação Criminal nº 5000492-36.2023.8.08.0022
, interposta por
Cristiane Bozzi
.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação para redimensionar as penas impostas à ré e, segundo consta da ementa, afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargante, ora querelante, alega, contudo, que houve erro material e omissão/contradição no julgado, na medida em que: (i) o voto vencedor manteve expressamente a condenação civil por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reconhecendo a presunção do dano in re ipsa; e (ii) a queixa-crime foi instruída com pedido expresso de indenização, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atendendo aos requisitos jurisprudenciais exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

A embargante sustenta que a ementa do acórdão não reflete corretamente o teor do voto vencedor, ao afirmar o afastamento da condenação civil, gerando, assim, incongruência entre a fundamentação e a parte dispositiva.

Requer, portanto, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado, retificando-se o julgado a fim de constar expressamente a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, conforme decidido no voto condutor do acórdão.

A Procuradora de Justiça Edwiges Dias opinou pelo acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000492-36.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANE BOZZI

APELADO: SANDRIELY ALVES SOARES GOMES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A, LUCIANO PALASSI - ES8098-A, MONNIA DANIELLI DALILA FREITAS COMETTI - ES37729, RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sandriely Alves Soares Gomes
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Crimina nos autos da
Apelação Criminal nº 5000492-36.2023.8.08.0022
, interposta por
Cristiane Bozzi
.

A embargante aponta contradição e erro material no acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 5000492-36.2023.8.08.0022, ao fundamento de que, embora o voto condutor tenha expressamente mantido a condenação da querelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ementa do acórdão registrou, de forma equivocada, o afastamento dessa condenação, sob a justificativa de ausência de pedido e de indicação do valor na queixa-crime.

Assiste razão à embargante.

Conforme consta expressamente nos autos, a queixa-crime foi instruída com pedido claro de indenização por danos morais, com indicação expressa do valor de R$ 20.000,00, de modo a satisfazer os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para a fixação de reparação civil no bojo de ação penal privada.

Na espécie, os requisitos estavam plenamente satisfeitos. A própria decisão colegiada, em seu voto vencedor, reconheceu a presença do dano moral in re ipsa, a partir da prática reiterada de crimes contra a honra por meio de redes sociais e mensagens privadas, sendo evidente o sofrimento psíquico infligido à querelante.

Os fatos descritos foram objeto de prova robusta nos autos. Depoimentos colhidos em juízo confirmam a materialidade e a autoria.

Ademais, a própria querelada, em juízo, confessou a prática das ofensas, limitando-se a alegar esquecimento em razão de embriaguez voluntária.

Os autos também foram instruídos com áudios e mensagens trocadas entre as partes, onde se comprovam expressões agressivas e discriminatórias, como “gorda”, “micróbio” e “macumbeira”, esta última associada pejorativamente à crença religiosa da ofendida.

Em complemento, houve ameaça explícita de morte por meio da expressão “caixão e vela preta”, amplamente reproduzida na peça acusatória e nos documentos digitais juntados aos autos.

Considerando esse conjunto probatório e a confissão parcial da ré, foi mantida a condenação pelos crimes de injúria e difamação, com aplicação da causa de aumento do art. 141, §2º, do CP, diante da utilização de redes sociais.

Em relação à dosimetria, houve redimensionamento da pena para 1 (um) ano de detenção em regime inicial aberto, mantendo-se a pena de multa de 10 dias-multa e a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, esta fixada em razão da gravidade das ofensas e do abalo evidente à dignidade da vítima.

O voto foi claro e expresso quanto à manutenção da indenização.

Contudo, a ementa do acórdão registrou o afastamento da condenação civil, em desacordo com o teor do julgado. Essa contradição interna justifica a interposição dos presentes embargos.

A Procuradoria-Geral de Justiça também reconheceu a existência do vício apontado, opinando pelo provimento dos embargos com o fim de eliminar a contradição entre o voto e a ementa, com a consequente manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do exposto, acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para corrigir a ementa do acórdão, fazendo constar que foi mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, nos termos do voto vencedor.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER
os embargos de declaração.